Tribunal: STF
Processo: RHC 207485
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Leandro Lazellotti de Moraes contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 589.749/SP (documentos eletrônicos 103 e 104).
    O recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[trata-se] de recurso ordinário constitucional tirado dos autos do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 589.749-SP, em que a Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, deu provimento à insurgência do Ministério Público Federal para denegar a ordem de habeas corpus e cassar a liminar concedida pelo ministro relator.
    O Exmo. Ministro Sebastião Reis Junior, ora relator daqueles autos originários, reconheceu que houve o recrudescimento da situação prisional do Paciente, que teve seu benefício para cursar a universidade revogado em decorrência da pandemia pela COVID-19, razão pela qual concedeu a liminar em habeas corpus e, posteriormente, confirmou-a, com o fim de transferir REGINALDO à prisão domiciliar para que pudesse dar continuidade aos seus estudos acadêmicos e manter sua bolsa 100% gratuita pelo PROUNI.
    Acrescentou, em seu voto, que ‘é preciso imediato cumprimento à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo referido coronavírus (Covid-19), notadamente o disposto no inciso III do art. 5º da citada resolução, que dispõe sobre a concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem fixadas pelo Juiz da execução’.
    Com efeito, o retorno do Paciente ao regime semiaberto revela grave constrangimento ilegal, especialmente quanto à ofensa ao princípio da individualização da pena, do acesso à educação, da ressocialização e da dignidade da pessoa humana, que deverá ser sanado por esse Excelso Pretório, razão pela qual justifica-se a interposição deste recurso” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão dos efeitos da tutela de urgência, liminarmente e inaudita altera pars para suspender os efeitos do acórdão combatido e restabelecer a prisão domiciliar até o julgamento de mérito deste recurso.
    No mérito, que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso ordinário constitucional, para reformar o acórdão da Sexta Turma do C. STJ e conceder, em caráter definitivo, a ordem de habeas corpus para manter REGINALDO FURTADO DE CARVALHO em prisão domiciliar, com o objetivo de prosseguir com seus estudos, conforme estabelece o art. 5º, inc. III, da Recomendação CNJ nº 62/2020 e o princípio da individualização da pena.
    Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e se mantenha os efeitos do acórdão recorrido, requer-se autorização para que o Recorrente possa cumprir o restante da pena do estágio intermediário no Presídio da Polícia Militar ‘Romão Gomes’, na cidade de São Paulo/SP, tendo em vista que já cumpriu pena no referido estabelecimento prisional no período de 05/08/09 a 14/09/12, dada sua condição de ex-bombeiro militar.
    Neste Presídio, REGINALDO terá condições de continuar seus estudos em biomedicina, bem como estará mais próximo de seus familiares, já que sua residência também se localiza na Capital/SP. (doc. anexos)” (págs. 29-30 do documento eletrônico 107).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Estabelece o art. 1º, § 1º, da Recomendação 91/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que
    “§ 1º As disposições da Recomendação CNJ nº 62/2020 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021, competindo a cada autoridade judicial e tribunal compatibilizá-las com o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos analisados, devendo ser observado que as medidas previstas nos arts. 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”.
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO DO REGIME SEMIABERTO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUSPENSÃO JUSTIFICADA. RECRUDESCIMENTO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA A DENEGAÇÃO DA ORDEM E A CASSAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA.
    1. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não criou direito subjetivo à prisão domiciliar durante a pandemia da Covid-19. É somente uma orientação aos juízes e tribunais, com o propósito de garantir a saúde coletiva das pessoas privadas de liberdade, ante a possibilidade de contaminação em grande escala nas unidades carcerárias.
    2. O sentenciado cumpre pena de 28 anos de reclusão, por crimes de triplo homicídio qualificado e cárcere privado, com término de execução previsto para 30/11/2035. Ele não integra nenhum grupo de risco do novo coronavírus e deixou de usufruir de saídas temporárias para estudo, justificadamente, porquanto a faculdade suspendeu as aulas presenciais, o que não equivale a excesso de execução ou ofensa à sua dignidade.
    3. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ não se aplicam às pessoas condenadas por crimes hediondos e não estão caracterizadas as hipóteses do art. 117 da LEP.
    4. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus, com a cassação da liminar concedida” (documento eletrônico 103).
    A decisão ora combatida se harmoniza com a orientação fixada pelo CNJ para os casos de cometimento de crimes hediondos. 
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator